Tribunal: TJBA
Processo: 8021228-12.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021228-12.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: IZIDORIO SILVA DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
ALANE GOMES FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA REPOSIÇÃO DE TESTOSTERONA.

MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SUS. JULGAMENTO PELO STF DO RE 1.366.243/SC, SOB O SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1234), E DO RE N.º 566471/RN, SOB O SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 06).
TESES VINCULANTES SUPERVENIENTES AO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ.
MANIFESTAÇÃO DO NATJUS FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. SENTENÇA
mantida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8021228-12.2023.8.05.0150
, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e Apelado
IZIDORIO SILVA DO ESPIRITO SANTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,

na data registrada no sistema de processo eletrônico.